Tribunal: STF
Processo: Rcl 72051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sara Maria da Silva Marques em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG (Processo 0033209-72.2019.8.13.0707), que, em tese, teria inobservado a ordem de suspensão processual exarada nos Grupos de Representativos 21 e 22 do TJ/MG; usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, bem como violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Professora de Minas Gerais que foi contratada temporariamente pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em 1994 para lecionar EDUCAÇÃO BÁSICA, nas escolas da cidade de BOA ESPERANÇA, sendo renovado automaticamente desde então, até os dias atuais. Em 05 de Novembro de 2007, o ESTADO DE MINAS GERAIS editou a Lei Complementar n.º 100/2007, na qual em seu artigo 7º, declarava efetivos os funcionários contratados até aquela data, convalidando os atos anteriores a sua promulgação. 



    [...]



    Em primeira instância os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS ao pagamento do último salário, férias proporcionais e seus reflexos, mas julgou improcedente os pedidos de declaração de decadência e, consequentemente, o pedido estabilitário, de pagamento do FGTS, e indenização por danos morais e salários vencidos e vincendos. O processo subiu ao E. TJMG, que declinou competência a 1ª Turma Recursal de Varginha, que por sua vez manteve a sentença de origem. 



    A Reclamante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, apresentou pedido de uniformização de jurisprudência, quando foi reconhecido em juízo de retratação o direito da Recorrente ao recebimento do FGTS pelo prazo QUINQUENAL. 



    [...]



    No presente caso, fica perfeitamente evidenciado o cabimento diante de claro desrespeito a ordem deste E. STF para o sobrestamento dos recursos relacionados as Professoras da Lei 100/2007 de Minas Gerais, cujo objeto seja FGTS, em relação ao prazo prescricional a ser aplicado a condenação, em face de decisão prolatada nos autos dos Recursos Extraordinários 1.0000.16.050268-8/003, 1.0000.18.020955-3/004, 1.0000.21.249165-8/002, 1.0000.22.005294-8/003 e 1.0701.13.005692-5/003, através dos quais o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou ‘a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado, ressalvadas as medidas urgentes/liminares, até o pronunciamento definitivo do Tribunal ad quem a respeito da questão’.



    [...]



    Fato é que a 1ª Turma Recursal de Varginha, não submeteu o Recurso Extraordinário a esse E. STF, negou seguimento ao agravo interno. 



    Como é de amplo conhecimento, é de competência do STF o juízo definitivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    E, neste caso a Reclamante foi brutalmente prejudicada, em plena inobservância ao artigo 1.030, V do CPC. 



    [...]



    Ao acolher em reexame necessário para acrescer à condenação o recebimento de FGTS, a 1ª turma, aplicou a prescrição quinquenária, contrariando e violando os efeitos de modulação do ARE 709.212 deste E.STF. 



    [...]



    Desta forma, os efeitos da nulidade dos contratos temporários supervenientes à declaração de inconstitucionalidade, surtem efeitos “ex tunc” em relação as verbas trabalhistas devidas à época da irregularidade, como é o caso do FGTS. E esse entendimento deve prevalecer tendo em vista que o marco temporal da prescrição deve ser considerado a data do julgamento do Recurso Repetitivo pelo E. STF em 2015, e deste modo prevalecer a PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao entendimento desse Excelso STF - grupo de representativos nº 21 e 22, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC, para fins de posterior análise do mérito do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 4) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente reclamação tem por objeto a alegada inobservância da ordem de suspensão processual exarada nos Grupos de Representativos 21 e 22 do TJ/MG; a suposta usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, bem como a alegada violação ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, constata-se que o Recurso Extraordinário apresentado no processo originário por Sara Maria da Silva Marques, ora Reclamante, teve seguimento negado por óbices processuais concernentes aos requisitos de admissibilidade, em especial, a ausência de prequestionamento da matéria.



    Interposto Agravo Interno, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG negou provimento ao recurso (eDoc. 12).



    Segundo estabelece o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Por outro lado, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, verifica-se que a parte reclamante interpôs o recurso equivocado na origem, pois desafiou a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, sem aplicação de entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral, por meio de Agravo Interno, em vez de interpor o Agravo a que alude o art. 1.042, caput, do CPC.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente